Tribunal: TJMT
Processo: 1002808-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002808-46.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), JACKSON VENUTI DA SILVA - CPF: 030.263.151-84 (PACIENTE), JACKSON VENUTI DA SILVA - CPF: 030.263.151-84 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JACKSON VENUTI DA SILVA - CPF: 030.263.151-84 (PACIENTE), OSMAR SURUBI - CPF: 034.352.131-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, CONFIRMOU A LIMINAR, MANTENDO-SE, CONTUD0, AS MEDIDAS CAUTELARES ANTES ESTABELECIDAS.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
DECISUM
LASTREADO EM MERAS CONJECTURAS – PERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA EM ARGUMENTOS GENÉRICOS – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO QUE NÃO JUSTIFICA A MANTENÇA DA PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE QUANDO AUSENTE ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA EFETIVA PERICULOSIDADE DO PACIENTE – BONS ATRIBUTOS PESSOAIS QUE DEVEM PREVALECER
IN CASU
– ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

A prisão preventiva só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o
periculum libertati
s (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometerá o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção.

E
mbora esteja comprovada satisfatoriamente a materialidade e demonstrados os indícios de autoria, o mesmo não há dizer com relação aos requisitos autorizadores da custódia cautelar, tendo em vista que a autoridade judiciária de origem não apontou nenhuma linha de motivação concreta acerca dos requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, valendo-se de argumentação genérica acerca da gravidade abstrata do delito, e sobre a possibilidade da reiteração delitiva do paciente que, em contrapartida, é primário e sem antecedentes criminais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
manejado pelo Defensor Público Diego Rodrigues Costa
,
por meio do qual pretende restabelecer o
status libertatis
do paciente
Jackson Venuti da Silva
, ao argumento de que foi indevidamente tolhido pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

De acordo com os termos da impetração e da documentação encartada aos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e, quando submetido à audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em preventiva com o intuito de garantir a ordem pública.

O impetrante assevera que pleiteou a revogação da custódia cautelar, mas não obteve êxito, tendo em vista que a autoridade judiciária entendeu que seria necessária manter a medida extrema, ante a gravidade do delito e a periculosidade do paciente.

Contudo, sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal uma vez que a juíza
a quo
não apresentou uma linha sequer de fundamentação concreta a respeito do
periculum libertatis
que ele possa oferecer ao meio social, limitando-se a uma argumentação genérica e abstrata, motivada apenas por meras conjecturas acerca da gravidade do crime, e nem sequer apreciou a possibilidade de substituir a custódia por cautelares alternativas.

Ante essas considerações, em síntese, e, reforçando que se trata de agente primário, com ocupação lícita e residência fixa, pugnou pela concessão liminar do presente
writ
, a fim de que fosse, de plano, restituída a liberdade do paciente, até o julgamento final do
habeas corpus
, quando espera ver confirmada definitivamente a ordem, ou, eventualmente, que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão.

A liminar vindicada foi por mim deferida, consoante os termos da decisão anexa (Id 77113984).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada singular apenas resume o aspecto fático que envolve o caso em comento, ressaltando ao final que a instrução criminal já se encerrou, estando no aguardo da apresentação dos memoriais das partes.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Batista de Almeida manifesta-se pela concessão parcial da ordem, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Paciente preso preventivamente em razão de ter supostamente praticado tentativa de homicídio qualificado – Impetra-se habeas corpus sustentando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, ainda, ausência de representação pela prisão preventiva do paciente – Liminar deferida – Ausentes elementos reais e concretos, constantes dos autos, que traduzam de forma efetiva a pertinência e necessidade da clausura cautelar do paciente – Ausência do binômio necessidade/adequação (arts. 288 c/c 312 do CPP) – Medidas cautelares diversas da prisão, por ora, se mostram mais consentâneas ao caso – Constrangimento ilegal caracterizado – Pela parcial concessão da ordem, para restituir a liberdade ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.”
(Id 79618478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, almeja-se no presente writ a concessão da ordem a fim de que seja restituído o
status libertatis
do paciente
Jackson Venuti da Silva,
ao argumento de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação válida acerca dos requisitos necessários para a decretação do édito constritivo cautelar.

Com razão o impetrante.

Como se sabe, são pressupostos básicos da prisão preventiva o
fumus comissi delicti
(fumaça de cometimento do crime), que na realidade se refere à materialidade e indícios de autoria, de modo que para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

Contudo, mesmo estando devidamente evidenciados os indícios de materialidade e autoria delitiva,
referida prisão só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o
periculum libertati
s (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometerá o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção.

Dito isto, reafirmo, conforme já dito na ocasião em que deferi a liminar vindicada, que,
embora esteja comprovada satisfatoriamente a materialidade do delito, conforme os termos do boletim de ocorrência (Id 76895992, pp. 6-8) e laudo pericial (Id 76895992, pp. 97-98), bem como devidamente demonstrados os indícios de autoria, consoante os termos das declarações iniciais (Id 76895992, pp. 11-18), o mesmo não há dizer com relação aos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Conforme se verifica da decisão que converteu a prisão em flagrante para a preventiva (Id 76895992, pp. 83-86), a magistrada singular, plantonista na ocasião, não apontou nenhuma linha de motivação concreta acerca dos mencionados requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se:

“(...) Verifica-se a presença dos requisitos do Art. 312 do Código de Processo Penal, visto que há nos autos prova da materialidade, consistentes no Boletim de Ocorrência e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante e depoimentos das testemunhas.

Quanto ao periculum in mora, infere-se que é imprescindível a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, já que, segundo o auto de prisão em flagrante, o autuado, aparentemente sem motivo, teria surpreendido a vítima na madrugada, às cinco da manhã, quando ia dormir, após terem passado a noite em confraternização, desferindo-lhe um golpe de arma branca (faca) e entrando em luta corporal, vindo em seguida a fugir.

Deste modo, ao que se observa, o autuado usou de violência contra a vítima, sem motivo aparente, e ainda de surpresa, revelando nesse momento a necessidade de afastamento do convívio em sociedade, ainda que temporariamente.

Ademais, não se conseguiu com precisão identificar o autor dos fatos, estando pendente a identificação do autuado o que também reforça a necessidade da prisão cautelar.

Por conseguinte, a ordem pública se encontra permanentemente ameaçada pelo agente que, em liberdade, poderá voltar a praticar crimes de igual natureza e encontrará o mesmo estímulo anteriormente verificado para nova prática do delito, mormente quando as condições de sua prisão demonstram a gravidade concreta do delito supostamente cometido.

(...)

Destarte, presentes os requisitos previstos no Art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, imperiosa a conversão da prisão em flagrante em preventiva.”

Como visto, a não ser no aspecto da dúvida sobre a identidade civil do paciente, a magistrada plantonista não apresentou nenhum motivo concreto a respeito da necessidade da medida segregatória, fazendo apenas uma narrativa das circunstâncias fáticas que envolve o caso em comento.

Cabe acrescentar que, o acusado, ora paciente, já apresentou documentação acerca de sua identificação civil, constante nos autos, de modo que não mais se torna cabível falar em manutenção da medida segregatória pela hipótese prevista no § 1o, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, outro não é o entendimento a ser adotado nesta oportunidade, pois, conforme já anotei anteriormente, não incide
in casu
, qualquer elemento que insufle em algum dado de extremada periculosidade do paciente, restando comprovado, ao menos em princípio, que este é um fato isolado em sua vida.

Se por um lado os indícios de autoria, com base no caderno investigativo admite a deflagração da ação penal respectiva, o mesmo não há falar quanto à prisão cautelar, que por sua vez só deve se sustentar quando aliada à existência de materialidade e indícios de autoria com outros requisitos que demonstrem concretamente ser esta estritamente necessária.

Com efeito, a decisão que decreta a prisão preventiva deve ser fundamentada com base em elementos concretos dos autos, sendo vedadas presunções ou meras alusões genéricas aos requisitos arrolados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em comento, a juíza
a quo
,
como já dito, de modo totalmente abstrato e genérico, consignou, tão somente, que a prisão cautelar seria necessária para garantir a ordem pública, ante a gravidade do delito e para evitar possível reiteração delitiva.

Contudo, quanto à mencionada gravidade do delito, a magistrada apenas narrou como se deu, em tese, o delito, consignando que o paciente invadiu a residência da vítima e desferiu-lhe um golpe de faca, e, após entrarem em luta corporal, foragiu do local.

É evidente que todo crime de homicídio, ou de tentativa, que seja, é deveras grave. No entanto, como visto da documentação apresentada, e, sobretudo da narrativa apresentada pela autoridade judiciária acoimada de coatora, a mencionada gravidade do delito não apresenta motivação idônea.

Em outras palavras, apesar de a magistrada ter narrado o crime, não apresentou, em momento algum, em que ponto reside concretamente a gravidade do crime, ou seja, não há qualquer menção de extravagância da conduta, como por exemplo, reiterados golpes de faca, ou de outro tipo de violência exacerbada.

Na realidade, o que se tem na hipótese, ao menos pela documentação apresentada, a exemplo da denúncia oferecida, é que o paciente desferiu um golpe de faca na vítima, atingindo-a tão somente no braço, em razão da defesa do ofendido, e, após luta corporal, o paciente evadiu-se do local.

Dessarte, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra o paciente, nenhuma menção se fez acerca da concreta necessidade da segregação cautelar, ou seja, em que consistiria, concretamente, eventual periculosidade do paciente, e muito menos qualquer referência à hipótese de interferência no curso do processo.

Ademais, quanto ao alegado receio a respeito da possível reiteração delinquencial, não vejo como respaldar o raciocínio da magistrada singular, sobretudo porque se trata de indivíduo tecnicamente primário.

Importante acrescentar que o julgador de origem, que tem o caderno investigativo em mãos, deve fazer constar no édito cautelar todos os fatos demonstradores da necessidade da medida extrema, e não apenas falar que o delito é grave ou que o acusado pode voltar a praticar ilícito, lembrando que, ao julgador de segunda instância não cabe inovar nos fundamentos adotados na origem, invocando elementos de convicção novos, não consignados nas decisões proferidas na instância singela, devendo ater-se aos fundamentos da decisão sob sua revisão.

Como já posicionou o Superior Tribunal de Justiça, acerca da gravidade genérica do delito:

“(...)
II – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a existência de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como o juízo valorativo sobre a gravidade genérica do crime imputado ao paciente e sua periculosidade abstrata, não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se desvinculados de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312 do CPP. III - A mera alusão aos requisitos da custódia cautelar, expressões de simples apelo retórico, bem relativas à necessidade de coibir a prática de delitos graves e ao clamor público, não são aptos a embasar a medida restritiva de liberdade. IV – As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência definida, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas quando não demonstrada a presença dos requisitos que justificam a medida constritiva excepcional (Precedentes). (...).”
(STJ – HC 243717 / BA – HC 2012/0107729-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro Gilson Dipp – Julgado em 28.2.2012).

Ante essas considerações, não há como coadunar com os termos da decisão que decretou a prisão preventiva, e tão pouco daquela que indeferiu o pedido de revogação da prisão manejado no Juízo de origem, razão pela qual
concluo que os argumentos do impetrante são suficientes para derruir a deficiente fundamentação da magistrada singular quanto à necessidade do
carcer ad cautelam
, já que não demonstrado em dados concretos o
periculum libertatis
.

Importante consignar, por derradeiro, que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem em definitivo
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida em favor de
Jackson Venuti da Silva,
mantendo-se, contudo, as medidas cautelares antes estabelecidas

É como voto.

Desembargador
Pedro Sakamoto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021